Tribunal: TJDFT
Processo: 0711985-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSAS HOMOFÓBICAS E AGRESSÕES EM AMBIENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CONDUTA ILÍCITA. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). DANO MORAL IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Ação de indenização por danos morais ajuizada sob alegação de ofensas homofóbicas e arremesso de objetos em bar. Sentença julgou improcedentes os pedidos. Autor interpõe apelação buscando reforma para condenação do réu ao pagamento de R$ 50.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questões a serem analisadas consistem em:
(i) Verificar se há prova suficiente da conduta ilícita atribuída ao réu; (ii) Analisar a aplicabilidade da presunção de dano moral (in re ipsa) em hipóteses de ofensa à honra e dignidade; (iii) Examinar a correção da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil exige demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causal (CC, arts. 186 e 927). 4. No caso, as versões apresentadas pelas partes são divergentes, as testemunhas indicadas pelo autor possuem vínculo de amizade e não foram produzidas provas independentes, como imagens do circuito interno ou depoimentos de funcionários do estabelecimento. 5. A decisão criminal que rejeitou a denúncia reforça a fragilidade probatória, sem vinculação automática à esfera cível.
6. A presunção de dano moral in re ipsa não se aplica quando não comprovada a ocorrência do ato ofensivo. 7. Ausente prova robusta da conduta ilícita, inexiste dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A configuração do dano moral pressupõe prova mínima da conduta ilícita, não sendo suficiente alegações desacompanhadas de elementos corroborativos. 2. A presunção de dano moral in re ipsa somente se aplica quando comprovada a ofensa aos direitos da personalidade.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I.